Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722265-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO DESPACHO À agravante para indicar, precisamente, qual a decisão impugnada neste agravo de instrumento e o id. em que se encontra no processo originário, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília - DF, 2 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora